Tribunal: TJBA
Processo: 0000919-69.2005.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000919-69.2005.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA AMELIA BENZAQUEN HABIB

Advogado(s)
:
ESPÓLIO DE JOSE RENAN OLIVEIRA MOREIRA registrado(a) civilmente como JOSE RENAN OLIVEIRA MOREIRA, RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA

APELADO: EDULINO BORGES e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO JOSE CAVALCANTE PONTES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INÉRCIA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de recolhimento das custas processuais, e determinou o pagamento das custas. A parte autora alegou que o cancelamento da distribuição, ocorrido em virtude da falta de pagamento das custas, impossibilita a condenação ao pagamento das custas processuais, sustentando que essa exigência seria ilógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação ao pagamento das custas processuais quando ocorre a extinção do feito por falta de recolhimento das custas iniciais, com o cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 290 do CPC estabelece que a distribuição será cancelada caso a parte não recolha as custas iniciais no prazo de 15 dias após a intimação. O cancelamento da distribuição acarreta a ausência de qualquer efeito processual, o que impede a condenação da parte ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência consolidada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nos Tribunais de Justiça estaduais, é no sentido de que, diante do cancelamento da distribuição, não há que se falar em cobrança de custas processuais ou honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a efetiva prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 27/03/2023; REsp n. 1.842.356/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 08/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000919-69.2005.8.05.0043
, em que figuram como apelante TANIA AMELIA BENZAQUEN HABIB e como apelados EDULINO BORGES e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .